Tribunal: TJSP
Processo: 1000062-20.2019.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Ação indenizatória por danos morais – Inscrição em cadastro de inadimplentes – Danos morais.

1. Diante das peculiaridades das contratações atuais, envolventes dos denominados "contratos de massa" – celebrados, muitas vezes, pela Internet ou por meio telefônico, prescindindo de contrato físico – , é de se considerar hígida a contratação que se mostrar inquestionável, formalizada por qualquer

Ementa:
Ação indenizatória por danos morais – Inscrição em cadastro de inadimplentes – Danos morais.

1. Diante das peculiaridades das contratações atuais, envolventes dos denominados "contratos de massa" – celebrados, muitas vezes, pela Internet ou por meio telefônico, prescindindo de contrato físico – , é de se considerar hígida a contratação que se mostrar inquestionável, formalizada por qualquer meio, não se podendo excluir como provas as telas sistêmicas contendo os dados do consumidor e a demonstração do mútuo contratado.

2. É legítima a inscrição em órgãos de proteção ao crédito quando a relação jurídica entre as partes está demonstrada por meio de documentos e não há comprovação da quitação da obrigação contratual, não se configurando, neste caso, ato ilícito passível de indenização.

Ação improcedente. Recurso provido.